Tribunal: TJDFT
Processo: 0764322-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. NULIDADE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO USUÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica tributária entre as partes, no tocante ao veículo placa JDU5222; e determinar que o Distrito Federal promova o cancelamento dos protestos efetivados em nome do autor, vinculados às dívidas de IPVA do referido veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) litisconsórcio passivo necessário da instituição financeira; e (ii) subsidiariamente, declarar que a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é da instituição financeira fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão deduzida consiste na declaração de nulidade de débitos tributários relativos ao veículo indicado, placa JDU5222, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado em nome do autor, mediante fraude, assim como na condenação do réu a promover o cancelamento dos protestos de títulos, decorrentes de dívida do IPVA do referido veículo.
4. No caso, foi reconhecida a falsificação de documentos pessoais do autor, em ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais manejada pelo autor em desfavor do DETRAN (CE) e DETRAN (DF), que tramitou na Comarca de Fortaleza (CE), na 11a Vara da Fazenda Pública (SEJUD I), por força de sentença prolatada em 25/06/2029 (ID 68148283 - Pág. 4). Ademais, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor do Banco Bradesco S/A, Banco CBSS S/A, Banco Central do Brasil, Banco Santander S/A, INSS e Serasa, que tramitou na 13a Vara Federal do Ceará e foi julgado extinto, por força de sentença proferida em 1.o/10/2018, segundo a qual foi homologado acordo realizado entre o autor e o Banco Santander, segundo o qual foi reconhecida a fraude e cancelado contrato financeiro firmado em nome do autor (ID 68148285).
5. Segundo os documentos exibidos pelo Distrito Federal, o contrato de alienação fiduciária, origem da dívida impugnada, foi firmado com o Banco Aymoré (ID 68148290, pág. 6), integrante do mesmo grupo econômico do Banco Santander, instituição financeira que reconheceu a fraude de contrato celebrado em nome do autor (ID 68148285). Aliás, os contratos financeiros indicam idêntico valor (R$51.784,00), evidenciando que estão relacionados ao mesmo empréstimo.
6. E reconhecida a nulidade do contrato de aquisição do veículo pela própria instituição financeira, por força de acordo homologado por sentença transitada em julgado, deve ser afastada a hipótese de litisconsórcio necessário (TJDFT, Acórdão no 1356785, 0729651-21.2020.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 19/07/2021).
7. Destarte, em face da nulidade do negócio jurídico vinculado ao veículo (ID 68148285) e da falsidade grosseira dos documentos pessoais utilizados pelo estelionatário, deve ser afastada a responsabilidade do autor pelas dívidas tributárias do veículo. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970808, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.
8. Outrossim, não configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário da instituição financeira, constitui ônus do ente público eventual cobrança da dívida tributária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1970808, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1356785, 0729651-21.2020.8.07.0016, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 19/07/2021.